Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. VALIDADE. REVELIA. RECONVENÇÃO. EMENDAS INSUFICIENTES. PEDIDOS EXCLUDENTES. NÃO RECEBIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual decretou a revelia do agravante e não recebeu a reconvenção apresentada nos autos da ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais ajuizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por hora certa do agravante observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a reconvenção deveria ter sido recebida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por hora certa é modalidade de citação ficta e comparece válida quando o oficial de justiça realiza diversas tentativas frustradas de localizar o réu, constata sinais de sua residência no imóvel e, diante de suspeita de ocultação, procede ao ato com a observância do art. 252 do CPC. Precedente: “[...] 2. É hígida a citação com hora certa quando o oficial de justiça comparece previamente em várias oportunidades ao endereço da parte ré, a fim de encontrá-la, em cuidadosa observância aos requisitos legais dispostos no artigo 252 do CPC. [...]” (20161410008358APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 11/04/2018).
4. A certidão lavrada pelo oficial de justiça possui fé pública e goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para comprovar a diligência e a suspeita de ocultação do citando.
5. A decretação da revelia observou o prazo legal, pois ocorreu meses após a certificação da citação, afastando alegação de vício temporal.
6. A reconvenção é ação autônoma e deve cumprir os requisitos do art. 319 do CPC. Não sanados vícios apontados em sucessivas oportunidades, justifica-se o seu não recebimento. Precedente: “[...] 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto, uma vez que a reconvenção, embora conexa à ação principal, possui pretensão autônoma e não foi apreciada na sentença proferida nos autos originários, em razão do indeferimento de seu processamento por decisão interlocutória, cuja impugnação deve ser realizada por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC/15, e não de Apelação, em observância ao disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC/15. 2. A reconvenção, por sua natureza jurídica de ação autônoma, deve observar os requisitos formais previstos no art. 319 e seguintes do CPC/15. 3. No caso concreto, a despeito de ter sido oportunizada a adequação da petição reconvencional, a parte Reconvinte não sanou os vícios apontados, permanecendo a ausência de clareza quanto aos pedidos formulados e a inconsistência na atribuição do valor da causa. 4. A ausência de clareza e precisão na formulação dos pedidos compromete o contraditório e caracteriza a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1o, I e IV, do CPC/15. 5. A correção do valor da causa não é mera formalidade, pois dela decorrem consequências processuais relevantes, como a fixação de custas e honorários advocatícios. 6. Quando não sanados os vícios apontados, impõe-se ser indeferido o processamento da reconvenção. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.” (0714037-48.2025.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 04/07/2025.).
7. A apresentação simultânea de pedidos excludentes, como a nulidade de doação em favor do autor e a declaração de titularidade do imóvel pela tia, sem formulação subsidiária expressa configura inépcia e inviabiliza o processamento da reconvenção.
8. A ausência de clareza quanto à causa de pedir e à delimitação dos pedidos compromete o contraditório e autoriza o indeferimento da reconvenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É válida a citação por hora certa quando constatada suspeita de ocultação após tentativas frustradas de localização do réu, com observância dos requisitos do art. 252 do CPC. 2. A reconvenção, como ação autônoma, deve conter causa de pedir e pedidos claros, certos e compatíveis; não atendidas as determinações judiciais de emenda, impõe-se o seu não recebimento. 3. A formulação de pedidos excludentes sem ordem de subsidiariedade caracteriza inépcia da reconvenção.”
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 252; 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 20161410008358APC, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 11/04/2018; 0714037-48.2025.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 04/07/2025.